Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-84.2023.8.11.0107
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000070-84.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VILSON DE BASTIANI - CPF: 604.236.929-68 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O AUTUADO E O DANO AMBIENTAL VERIFICADO. AUTUADO QUE JÁ NÃO TINHA A POSSE DIRETA DO IMÓVEL À ÉPOCA DOS FATOS E NEM CONTRIBUIU PARA O DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE AFASTADA. TEMA 1.204/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO E FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA. 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por Vilson de Bastiani, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 0116/G e do Termo de Embargo no 0116/G, ambos lavrados pela SEMA/MT, determinando a exclusão dos dados do autor de cadastros públicos vinculados aos referidos atos e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, apta a obstar o conhecimento da apelação; (ii) definir se é competente a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito; (iii) determinar se os atos administrativos impugnados devem ser mantidos à luz da responsabilidade ambiental do autuado; (iv) verificar a possibilidade de redução ou fixação por equidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação deve ser conhecido, pois ataca de modo direto e específico os fundamentos da sentença, afastando a alegação de ofensa à dialeticidade recursal.

4.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme Resolução TJMT/OE no 02/2019, limita-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, sendo competente o juízo da Comarca de Nova Ubiratã para julgar a demanda ambiental relativa a imóvel situado em sua circunscrição.

5.

A responsabilidade administrativa ambiental, embora de natureza
propter rem
, exige a presença de nexo de causalidade e vínculo atual ou pretérito com o imóvel, o que não se verifica no caso, tendo em vista a prova robusta de que o autor já havia formalizado a desistência do lote antes da infração e que terceiro assumira a posse da área.

6.

A teoria firmada pelo STJ no Tema 1.204 exclui da responsabilidade ambiental o alienante cujo vínculo com o imóvel tenha cessado antes do dano e que não tenha concorrido para ele, direta ou indiretamente, hipótese aplicável ao recorrido.

7.

Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os percentuais legais previstos no art. 85, §3o, do CPC, não se justificando a adoção do critério da equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, que veda a fixação equitativa quando o valor da causa for elevado e economicamente mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que impugna os fundamentos da sentença de forma direta e específica preenche o requisito da dialeticidade recursal.

2.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá é territorialmente limitada às Comarcas expressamente previstas na Resolução TJMT/OE no 02/2019.

3.

A responsabilidade ambiental não alcança o ex-posseiro que, antes do dano, cessou seu vínculo com o imóvel e não contribuiu para a infração, direta ou indiretamente, conforme fixado no Tema 1.204/STJ.

4.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no CPC, conforme decidido no Tema 1.076/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; Resolução TJMT/OE no 02/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.204 (REsp 1.962.089); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.644.077/PR); TJMT, Apelação Cível no 0002514-61.2018.8.11.0082, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki; TJMT, N.U 1029446-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência no 1000070-84.2023.8.11.0107, ajuizada por
Vilson de Bastiani
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 0116/G e do Termo de Embargo no 0116/G, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT, determinando, ainda, a exclusão do nome e do CPF do autor da lista de áreas embargadas e qualquer outro banco de dados públicos vinculados aos referidos atos administrativos, e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I c/c ­§4o, III, do CPC (id. 306230416).

Em suas razões o apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã para julgar a causa, sustentando que a matéria possui natureza eminentemente ambiental, o que atrairia a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução TJMT/OE no 02/2019.

No mérito, defende a legalidade dos atos administrativos impugnados, a presunção de legitimidade que os reveste e a regularidade da autuação ambiental com base em sensoriamento remoto, conforme permissivo legal e regulamentar, o que afastaria a alegada necessidade de vistoria no imóvel litigioso.

Alega, também, que o recorrido não apresentou prova idônea e contemporânea de sua desvinculação do imóvel e que a responsabilidade ambiental não exige, necessariamente, a comprovação de culpa direta, podendo alcançar aqueles que, de forma direta ou indireta, concorreram para o dano ambiental.

Aduz, em seguida, a necessidade de redução dos honorários advocatícios, sob o argumento de que, embora fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, do CPC, sua aplicação ao valor atribuído à causa pode conduzir a resultado desproporcional e excessivo no caso concreto. Por essa razão, requer a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do § 8o do mesmo artigo, a fim de se evitar onerosidade indevida à parte vencida.

Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios arbitrados mediante a fixação por equidade (id. 306230417).

Foram apresentadas contrarrazões nas quais o apelado arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o apelante não impugnou o ponto central da sentença, relativo à nulidade da intimação editalícia por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do CPC. No tocante ao mérito, reiterou que não mantinha qualquer vínculo com o imóvel à época da infração, sendo descabida a imputação da infração ambiental, sobretudo diante da confissão de terceiro quanto à posse e à prática do fato gerador da autuação (id. 306230419).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer fundamentado, opinou pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, com a consequente remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. Superada essa questão, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por reconhecer ausente o nexo de causalidade entre o recorrido e o dano ambiental imputado, bem como devidamente comprovada a posse da área, à época dos fatos, por terceiro que inclusive assumiu expressamente a autoria da conduta infracional (id. 310885385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por Vilson de Bastiani, na qual se reconheceu a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 0116/G e do Termo de Embargo no 0116/G, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, sob o fundamento de inexistência de nexo de causalidade e ausência de vínculo do autor com a área objeto do auto de infração.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem, por entender que a matéria versada possui natureza ambiental e deveria ser processada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. No mérito, defende a legalidade dos atos administrativos impugnados, a validade do sensoriamento remoto como meio de prova e a responsabilidade do recorrido pelo dano ambiental, além da necessidade, em caso de manutenção da sentença recorrida, de fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Passo à análise da preliminar de incompetência e também daquela arguida pelo apelado, de não conhecimento do recurso ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal

Com relação a esta preliminar, defende o apelado que o Estado de Mato Grosso teria deixado de impugnar adequadamente os fundamentos da sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Todavia, a alegação não procede. Ao contrário do que afirma o apelado, a apelação insurge-se especificamente contra os fundamentos que embasaram o julgamento de procedência da ação, abordando de forma coerente a validade dos atos administrativos, a presunção de legitimidade da autuação por sensoriamento remoto, a responsabilidade ambiental e a suposta ausência de provas quanto à desvinculação do autor da área autuada.

Nota-se, contudo, que o recorrido fundamenta sua preliminar, ao menos em parte, na equivocada premissa de que a sentença teria reconhecido a nulidade da intimação por edital, realizada na via administrativa, o que não corresponde aos reais termos do
decisum
. A sentença em momento algum declarou a nulidade ou tratou da invalidade da intimação por edital do autuado. Assim, o fundamento apresentado pelo apelado é que se revela dissociado do conteúdo da decisão, não havendo que se falar em vício de dialeticidade.

Rejeito, portanto, essa preliminar.

Preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem

Superada essa questão, o Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, alegando que, por se tratar de matéria ambiental, a ação deveria ter sido processada e julgada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, nos termos da Resolução TJMT/OE no 02, de 28 de março de 2019, que
“altera a competência das varas cíveis da comarca de Cuiabá”.

Essa tese, contudo, também não merece acolhimento.

Com efeito, a Resolução mencionada estabelece que compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar, com exclusividade, as ações cíveis relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial e do trabalho, bem como os executivos fiscais advindos de multas ambientais e as ações penais por crimes ambientais.

Entretanto, a própria norma delimita a competência territorial da referida unidade judiciária às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não havendo qualquer previsão de competência abrangente ou estadual.

Nesse sentido, veja-se o art. 1o da referida normativa:

“Artigo 1o Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

(...)

“Vara Esp. do Meio Ambiente:
Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho
, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.
Realcei.

Com base no referido dispositivo normativo, não se pode presumir uma competência absoluta que abarque todo o território de Mato Grosso, à revelia da expressa delimitação contida na Resolução. Ao contrário, deve prevalecer a competência do juízo natural do local onde se situam o imóvel autuado e os efeitos concretos da medida impugnada, como ocorre no presente caso, em que a autuação ambiental ocorreu em imóvel situado na zona rural da Comarca de Nova Ubiratã. O simples fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente não é suficiente, por si só, para atrair a competência da Vara Ambiental da Capital.

Nesse mesmo sentido, cita-se os seguintes e recentes julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AFASTADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 –
Não há que se falar na competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP
.

2 – O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.

3 – Recurso conhecido e provido em parte”.
(N.U 1029446-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITAÇÃO ÀS COMARCAS DE CUIABÁ, VÁRZEA GRANDE E SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender os efeitos jurídicos do Processo Administrativo no 14996/2022, incluindo o Auto de Infração no 220431105 e o Termo de Embargo no 22044817, os quais impuseram ao agravado multa ambiental no valor de R$ 167.783,00.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais são discutidas: (i) a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá para julgar demandas ambientais de comarcas do interior do Estado; e (ii) a validade da notificação por edital realizada no processo administrativo, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 delimita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo a integralidade do território do Estado de Mato Grosso, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e entendimento consolidado na Súmula 206 do STJ
.

4. A alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A notificação por edital somente é admissível quando restar demonstrado que o autuado está em local incerto e não sabido, nos termos do art. 121, §1o, da Lei Complementar no 38/1995. No caso concreto, a Administração não esgotou todas as tentativas de localização do agravado antes de optar pela notificação editalícia.

6. O ato administrativo que impôs a multa ambiental padece de nulidade, pois violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não assegurar ao autuado a devida ciência da penalidade imposta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que suspendeu os efeitos do Processo Administrativo no 14996/2022, do Auto de Infração no 220431105 e do Termo de Embargo no 22044817.

Tese de julgamento: "
A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá limita-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo as demais comarcas do Estado
. A notificação por edital, em processos administrativos sancionadores, somente é válida quando comprovado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal e postal, sob pena de nulidade do ato administrativo por afronta ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; Lei Complementar no 38/1995, art. 121, §1o; Resolução TJ-MT/OE no 02/2019.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ, Rcl 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0002514-61.2018.8.11.0082, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki”
. (N.U 1024893-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025) Destaquei.

Por efeito, rejeito também essa preliminar.

Mérito

Superadas as questões preliminares, adentro o exame do mérito.

É certo que a legislação ambiental, aliada às orientações do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, autoriza o uso de sensoriamento remoto e imagens de satélite como meios legítimos de fiscalização e constatação de supressões vegetais. Entretanto, como corretamente observou a sentença recorrida, tal metodologia, ainda que válida, não dispensa a apuração da autoria e do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental verificado. A responsabilidade administrativa por infração ambiental não é objetiva, exigindo-se a demonstração de vínculo concreto entre a pessoa física ou jurídica autuada e o fato ilícito.

No presente caso, o autor sustentou, em síntese, que jamais praticou ou participou da conduta ambientalmente infratora descrita no auto de infração e no termo de embargo, uma vez que havia formalizado, junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a desistência do lote onde supostamente se deu o desmatamento, ainda no ano de 2014, tendo efetivamente deixado a área entre os anos de 2013 e 2014.

Alegou, também, que, à época da infração apontada pela autuação – a qual se refere a supressão de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização, com área estimada em 53,1129 hectares –, ele já não mais detinha a posse da gleba, tampouco qualquer vínculo com o imóvel.

Essas alegações, por sua vez, foram devidamente comprovadas pelas provas documentais e orais produzidas nos autos, afastando, assim, a presunção de legitimidade e veracidade que revestia os atos administrativos impugnados.

Com efeito, os autos trazem elementos documentais robustos que demonstram que o apelado
formalizou a desistência da posse do lote em 2014
, por meio de
Carta de Desistência com firma reconhecida em cartório
(id. 306228890), cuja autenticidade não foi impugnada.

Além disso, também consta dos autos
declaração da APROGER
informando que a partir do início de 2015
Felipe Garbin passou a ocupar o imóvel e a exercer o manejo agrícola na área posteriormente autuada pela SEMA
(id. 306228897), bem como
declaração firmada pelo próprio Felipe Garbin
, reconhecendo que desde aquele mesmo período assumiu de forma direta a posse do imóvel rural em questão (id. 306230378).

Esses documentos, vale dizer, são
reforçados por auto de constatação judicial
lavrado em sede de diligência (id. 306230406), além de
informações constantes do Cadastro Ambiental Rural (CAR),
que apontam Felipe Garbin como titular da área em discussão.

Não bastasse, esse conjunto probatório foi complementado por
prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório
, uníssona ao confirmar que o autor-apelado
já havia deixado a posse da área desde os anos de 2013 ou 2014
(id. 306230411), e que, a partir de então,
a ocupação passou a ser exercida exclusivamente por Felipe Garbin
, inclusive com a condução das atividades agrícolas na localidade onde teria ocorrido a supressão vegetal.

Destarte, ao contrário do entendimento do apelante, restou devida e robustamente demonstrado que o recorrido já não possuía qualquer vínculo real ou possessório com o imóvel à época da autuação ambiental (15/7/2016), tampouco contribuiu de forma direta ou indireta para a ocorrência do desmatamento da área, o que, inclusive, atrai a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.204, que possui o seguinte teor:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”
.

Dessa forma, comprovada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, revela-se ilegítima a imposição de penalidade administrativa ao apelado, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos atos administrativos lavrados pela SEMA/MT.

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado desta Casa:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA PROPTER REM. EXCEÇÃO À REGRA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jarbas Antonio Dias contra decisão da 1a Vara da Comarca de Juína que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual se sustenta ilegitimidade para responder por infração ambiental relacionada a desmatamento ocorrido em 2022, em imóvel que o agravante afirma ter alienado em 2016. O pedido recursal buscava a suspensão da exigibilidade da multa ambiental e o impedimento de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, alienante de imóvel anteriormente à ocorrência do dano ambiental, pode ser responsabilizado com base na teoria da responsabilidade objetiva propter rem; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade por danos ambientais, embora tenha natureza objetiva e propter rem, admite exceção nos casos em que o alienante comprove que seu direito real cessou antes da ocorrência do dano e que não contribuiu, direta ou indiretamente, para sua causação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.204
.

4.
Os documentos juntados aos autos indicam que o agravante alienou o imóvel em 2016 e que o desmatamento ocorreu apenas em 2022, não havendo indícios de sua participação no ilícito ambiental, o que autoriza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado
.

5. A exigência de que o agravante produza prova negativa acerca da inexistência de sua responsabilidade ambiental configura medida desproporcional, sendo suficientes os elementos já apresentados para afastar, em juízo preliminar, sua legitimidade passiva.

6. O perigo de dano resta evidenciado pela iminência de inscrição do débito em dívida ativa e inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que justifica a concessão da tutela provisória para evitar prejuízos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O alienante de imóvel não pode ser responsabilizado por dano ambiental ocorrido após a cessação de seu direito real, desde que não tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o ilícito
.

2. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que a controvérsia envolva exame de ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.204 (REsp 1.962.089), Rel. Min. Assusete Magalhães”.
(N.U 1033303-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

Por fim, quanto à redução dos honorários advocatícios e fixação por equidade, também não merece reparo a sentença recorrida.

O juízo de origem fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em
10% sobre o valor atualizado da causa
, observando os parâmetros estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
. Tratando-se de demanda com
valor economicamente mensurável e proveito econômico elevado
– no montante de
R$ 218.430,38
, conforme indicado nos autos –,
não se justifica a aplicação do § 8o
do referido dispositivo legal, cuja incidência se restringe às hipóteses
excepcionais
de
valor inestimável, irrisório ou notoriamente baixo
. Tal interpretação foi consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o
Tema Repetitivo no 1.076
, ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica:

“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o
arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado tal tese jurídica na hipótese de exclusão do sócio por ilegitimidade passiva na execução fiscal, dentre outras situações, ela permanece válida e vinculante até que venha a ser revista integralmente por aquela Corte, não podendo ser afastada por razões de suposta injustiça, desproporcionalidade e irrazoabilidade, confira-se:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de terceiro opostos em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2-
O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa
.

3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente.

4-
Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta
.

5-
O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076
.

6-
A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal
.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão”.
(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) Destaquei.

Por outro lado, não sendo o caso de aplicação do princípio da equidade em razão da vedação contida no Tema 1.076 e tendo o magistrado de piso fixado os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC (10%), não há falar-se em redução desta verba por razões de desproporcionalidade ou falta de razoabilidade.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
arguidas e
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025